Tribunal: TJSP
Processo: 2207253-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50, do Código Civil, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial – Inexistência de evidências de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50, do Código Civil, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial – Inexistência de evidências de desvio de finalidade, tampouco de confusão patrimonial – A não localização de bens passíveis de penhora e a falta de pagamento da dívida exigida, isoladamente, não justificam tal medida excepcional – Precedentes do STJ e do TJ-SP – As alterações de titularidade da empresa individual, bem como a alienação de bens da pessoa jurídica não constituem, isoladamente, abuso da personalidade jurídica, ressalvada a possibilidade de discussão de eventual fraude contra credores, mediante ação própria – Decisão mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Custas, despesas e honorários advocatícios – Descabimento – Não há previsão legal relativamente à condenação da parte vencida em verba honorária advocatícia, em incidentes suscitados no processo – Aplicação do art. 85, § 1°, do novo CPC – Precedentes do TJ-SP – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.